Tribunal: TJSP
Processo: 2182051-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente possuidor de maus antecedentes, e reincidente – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor –

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente possuidor de maus antecedentes, e reincidente – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta ou reconhecimento do princípio da insignificância – Impossibilidade – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou presença de causa extintiva da punibilidade – Não ocorrida violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182051-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
SILVA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182051-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15562
2
Voto no 15.562
Habeas Corpus no 2182051-47.2020.8.26.0000
Comarca de Marília
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson Silva Marques
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Marília
Ementa
“Habeas Corpus” Furto qualificado Decretação da Prisão
Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória
Decisão do MM Juiz fundamentada no caso
concreto Necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrada Paciente possuidor de maus antecedentes, e
reincidente
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Trancamento
da ação penal em razão da atipicidade da conduta ou
reconhecimento
do
princípio
da
insignificância

Impossibilidade Medida excepcional voltada às hipóteses de
flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou
presença de causa extintiva da punibilidade Não ocorrida
violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Bruno Bortolucci Baghim, em favor do
paciente Anderson Silva Marques, alegando constrangimento ilegal por parte da
MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Marília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182051-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15562
3
Alega em síntese que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, e que ao analisar o
auto de prisão de flagrante a MMa Juíza houve por bem em decretar a sua prisão
preventiva, indeferindo a revogação de tal medida sem fundamentação idônea.
Entende o impetrante que não há justa causa para
prosseguimento da ação penal, especialmente em razão da insignificância da
conduta, eis que o paciente teria subtraído bens de valores irrisórios.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar, a teor da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, portanto, o imediato relaxamento da prisão
imposta ou a concessão da liberdade provisória, determinando-se a expedição do
alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem
para que seja acolhida a pretensão de trancamento da ação penal em razão da
atipicidade da conduta.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em
05 de agosto de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182051-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15562
4
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo
155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
Consta que em 29 de janeiro de 2020 o paciente,
agindo mediante escalada de um portão e arrombamento de uma porta, acessou o
interior da residência e de lá subtraiu diversos bens móveis, avaliados em R$
75,00, mas acabou preso em flagrante logo em seguida, eis que policiais
militares, cientes do furto, lograram detê-lo.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182051-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15562
5
autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o
princípio constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos
graves, eis que ele se aproveitando da residência desocupada, escalou um portão
e arrombou uma porta, subtraindo os bens do local, bem como se trata de
indivíduo que ostenta condenações definitivas pela prática de crimes
patrimoniais.
Deste
modo,
diversamente
do
alegado
pelo
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto e na
personalidade do agente, que impõem a necessidade da segregação cautelar como
forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a
segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se
visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182051-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15562
6
DE

RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. [...] INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE
POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. [...] II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. [...] VIII - Revela-se inviável a análise de
eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de
condenação,
a
fim
de
determinar
possível
desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal
exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará
cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso
concreto. IX - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que
ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC
544632/ES, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta
Turma, DJe 28/02/2020)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182051-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15562
7
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Por outro lado, o trancamento da ação penal por meio
de “habeas corpus” é medida excepcional, que somente se admite quando a
atipicidade da conduta, a inocência do agente ou a presença de uma causa
extintiva da punibilidade mostrar-se flagrante.
"Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, o que não
restou demonstrado no caso em tela, pois baseada a denúncia em indícios admitidos como
razoáveis de autoria em crime de materialidade certa, pela prova do inquérito, descabendo no
mais a revaloração probatória na via do habeas corpus". (STJ, HC 300.328/ SP, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 01/07/2015).
A despeito da pequena monta dos bens subtraídos,
constato que o paciente é reincidente e conta com maus antecedentes, tornando
inviável o reconhecimento da insignificância de sua conduta, neste momento
processual.
Vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença
em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182051-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15562
8
E a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator